Tribunal: TCU
Processo: 018.344/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 908962024, modalidade Pregão e Uasg 168001 (Objeto: Contratação de Projeto Especializado de Arquitetura de interiores com execução de produtos de visualização gráfica, por meio de tecnologia avançada, do tipo animação, com utilização de óculos de realidade virtual e imagens 3D)

Inteiro teor:
Acórdão 2404/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 018.344/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Habitacional do Exército 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Pedro Coely Silveira (OAB/RS 127.995) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos à Fundação Habitacional do Exército, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército; 1.6.2. dar ciência à Fundação Habitacional do Exército e ao representante acerca da presente deliberação, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 11; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso II, do RITCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014.